Tribunal: TJES
Processo: 5020839-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020839-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO INOCENCIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5020839-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO INOCENCIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REVOGAÇÃO DO ART. 124, DA LEP PELA LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício de saída temporária, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo. A defesa alegou o preenchimento dos requisitos legais, invocando que a a Lei n.º 14.843/2024 revogou o art. 124, da LEP, e requereu, subsidiariamente, a concessão do benefício com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a nova redação da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n.º 14.843/2024, a apenado por fato anterior à sua vigência; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.º 14.843/2024, por possuir conteúdo de natureza penal material mais gravoso, não pode retroagir para prejudicar o apenado que cumpre pena por crime praticado antes de sua vigência, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Diante disso, aplica-se ao caso a redação anterior do art. 124, da LEP, que previa a possibilidade de saída temporária para visita familiar, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no art. 123, da referida lei.

O agravante preenche os requisitos objetivos, quais seja, cumprimento de fração mínima da pena e comportamento carcerário adequado, mas não demonstrou vínculos familiares nem apresentou endereço de referência válido, o que inviabiliza a concessão do benefício.

A ausência de vínculos familiares compromete os objetivos da pena e inviabiliza a fiscalização da medida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

A imposição de monitoramento eletrônico não supre a ausência dos requisitos legais, pois a sua aplicação pressupõe autorização de saída, nos termos do art. 146-B, II, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei n.º 14.843/2024, por ser mais gravosa, não pode retroagir para alcançar execuções penais baseadas em crimes cometidos antes de sua vigência.

A concessão da saída temporária exige, além do comportamento adequado e do cumprimento da fração de pena, a demonstração de vínculos familiares e endereço de referência válido.

A ausência de requisitos subjetivos impede a concessão da saída temporária, ainda que preenchidos os requisitos objetivos.

O monitoramento eletrônico não substitui os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício da saída temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, arts. 122, 123, 124 (redação anterior) e 146-B, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, HC 389.302/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.12.2016; TJMG, AgExcPen 0650439-55.2025.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Costa, j. 23.04.2025; TJSC, EI-ENul 8001174-62.2024.8.24.0020, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5020839-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO INOCENCIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por
BRUNO INOCÊNCIO DO NASCIMENTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto (ID 17315990, pp. 01/02), nos autos do processo de execução tombado sob n.º 0001503-88.2015.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício da saída temporária ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo.

Nas razões recursais apresentadas (ID 17315990, pp. 03/06), a d. Defesa requer a reforma da decisão por meio da qual fora indeferida a saída temporária, ante o implemento dos requisitos legais, sustentando que a Lei nº 14.843/2024 revogou o art. 124 da Lei de Execução Penal, eliminando a exigência de comprovante de residência. Outrossim, requer, subsidiariamente, a concessão do benefício com monitoramento eletrônico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre pontuar que a Lei n.º 14.843, de 11 de abril de 2024, alterou substancialmente a disciplina das saídas temporárias previstas nos artigos 122 a 125, ambos da Lei de Execuções Penais, tendo revogado, expressamente, os incisos I e III, do caput, do art. 122, e o art. 124, ambos da LEP. A partir dessas alterações, limitou-se a concessão do benefício exclusivamente à frequência a curso profissionalizante ou de instrução do ensino médio ou superior, vedando-se, de forma explícita, a sua concessão para visita à família ou realização de atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

Ocorre, contudo, que, reconhecida a natureza penal material da Lei n.º 14.843/2024, por trazer disposições mais gravosas, deve-se observar o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da CRFB/88).

Assim, tratando-se de execução referente a crime praticado antes da vigência da novel legislação, aplica-se ao caso concreto a disciplina anterior, que autorizava a saída temporária para visita familiar, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos previstos no art. 123, da LEP. Tal entendimento já restou sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do TJMG e do TJSC:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024 QUE TORNOU OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO EXAME. NATUREZA PENAL MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA AOS CRIMES COMETIDOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 439 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DA EXECUÇÃO DA PENA QUE JUSTIFIQUEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 124 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS ANTERIOR À REVOGAÇÃO FEITA PELA LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA AO EXECUTADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A Lei nº 14.843/2024 revogou a integralidade do art. 124 da Lei de Execuções Penais e as hipóteses de saída temporária com vistas à visita à família e à participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, incluindo a vedação da concessão do benefício ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, além de restringir a remanescente hipótese de saída temporária para frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior ao tempo necessário para o cumprimento das atividades discentes. 4.
Reconhecida a natureza penal material da Lei nº 14.843 de 2024, sua disciplina mais gravosa para a concessão de benefícios da execução, no caso concernente às saídas
t
emporárias aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, não pode retroagir para prejudicá-los, por isso que o crime que determinou a condenação foi praticado antes de sua vigência
. Inteligência do col. Superior Tribunal de Justiça. (TJMG; AgExcPen 0650439-55.2025.8.13.0000; Rel. Des. Francisco Costa; Julg. 23/04/2025; DJEMG 24/04/2025)

EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE MANTINHA A CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 122 DA LEP, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 14.843/24, QUE REVOGOU OS INCISOS I E III, E ALTEROU O § 2º DO MESMO DISPOSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE MAIS GRAVOSA. DELITO COMETIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. A nova redação do art. 122, caput e § 2º, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 14.843/24, excluiu do ordenamento jurídico as hipóteses de saída temporária para visitação à família e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social e vedou, para qualquer fim, a concessão do direito a condenado que cumpre pena por praticar qualquer crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, tratando-se, então, de norma híbrida com conteúdo de natureza penal material e prejudicial, razão pela qual, por força de mandamento constitucional e legal, não pode ser aplicada em desfavor de apenado que cumpre pena por crimes cometidos anteriormente à sua vigência. (TJSC; EI-ENul 8001174-62.2024.8.24.0020; Segundo Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida; Julg. 30/04/2025)

Superada a questão de direito intertemporal, passo à análise do preenchimento dos requisitos legais.

Nos termos do artigo 123, da LEP, para a concessão do benefício de saída temporária, exige-se o cumprimento simultâneo de três requisitos: (I) comportamento adequado; (II) cumprimento de 1/4 da pena, se reincidente; e (III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Conquanto conste nos autos que o agravante atinge a fração mínima exigida de cumprimento de pena, e que sua conduta carcerária atual é considerada adequada, não há nos autos comprovação de endereço familiar válido nem demonstração de vínculos afetivos consistentes com familiares externos.

Consta expressamente nos relatórios e manifestações da unidade prisional que, em ambas as oportunidades em que o apenado pleiteou o benefício, não foi possível localizar qualquer comprovante de residência ou manter contato com os familiares indicados, apesar das diligências realizadas por assistentes sociais.

A ausência de comprovação de vínculos familiares e de endereço de referência representa óbice intransponível à concessão do benefício postulado, à luz do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, já que compromete não apenas a fiscalização do cumprimento das condições impostas, mas também esvazia a própria finalidade ressocializadora da medida.

Ainda que a Defesa alegue a desnecessidade de apresentação de tais documentos após a revogação do art. 124, da LEP, tal raciocínio não se aplica ao caso concreto, porquanto, ao tempo dos fatos, tais requisitos integravam expressamente o ordenamento jurídico (art. 124, § 1º, incisos I e II, da redação revogada). Nessa linha, o juízo a quo atuou em conformidade com o sistema legal vigente à época do fato gerador da execução, respeitando o princípio da legalidade e da individualização da pena.

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de vínculos familiares ou de local certo para visita compromete a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, inviabilizando sua concessão. A saída temporária não constitui direito absoluto, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 660.197/SP; HC 389.302/SC).

Por fim, o pedido subsidiário de aplicação de monitoramento eletrônico também não merece acolhimento.

A imposição de medida acessória, como a tornozeleira eletrônica, não supre a ausência de requisitos legais exigidos para a concessão do benefício. O art. 146-B, II, da LEP, invocado pela defesa, pressupõe a existência de autorização para a saída, o que não se verifica na hipótese em exame.

Dessa forma, diante da ausência de requisitos subjetivos indispensáveis e da impossibilidade de fiscalização adequada, não há como deferir o pleito recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)